Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECETAÇÃO CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento falso, pretendendo a absolvição do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos, bem como o dolo do agente na prática dos crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Condena-se o réu por receptação culposa se a dinâmica dos fatos, conforme o contexto probatório dos autos, demonstra que o réu agiu com culpa ao adquirir veículo em anúncio no Facebook, sem os devidos cuidados.
5. Se do cotejo dos elementos de provas dos autos não se extrai, com a certeza necessária, que o acusado tinha ou devesse ter ciência da adulteração dos sinais identificadores do veículo, tampouco que sabia ser falso o documento do carro por ele apresentado em abordagem policial, impõe-se a absolvição do réu pela prática destes delitos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.